Tribunal: TJMT
Processo: 0008470-50.2008.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008470-50.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como RONALDO DE MIRANDA - CPF: 069.548.551-20 (APELADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), RONALDO DE MIRANDA FILHO - CPF: 000.741.231-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELOISA HELENA RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 985.405.301-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Resolução
cnj
n. 547/2024. Tema 1.184 do
stf
. Valor superior a
r$
10 mil. Ausência de interesse de agir. Inaplicabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir por descumprimento das exigências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, em especial a falta de protesto prévio da CDA.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência da Resolução CNJ n. 547/2024, cujo valor ultrapassa R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de protesto da CDA e na falta de interesse de agir.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de
agir, desde que observadas
as
condições impostas para racionalização e eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 concretiza as diretrizes do Tema 1.184, estabelecendo critério objetivo de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento como parâmetro para aplicação das medidas de extinção sem resolução de mérito.

5.
O valor da execução em análise ultrapassa o patamar definido na norma (R$ 11.497,33), o que, por si só, afasta a incidência das disposições da Resolução n. 547/2024 e do Tema 1.184, que tratam de execuções fiscais de baixo valor.

6.
A extinção da execução com fundamento em ausência de interesse de agir, em razão da falta de protesto da CDA, não se aplica automaticamente aos casos em que o valor supera o limite objetivo, sendo necessária análise específica da efetividade da medida.

7.
Em conformidade com jurisprudência do próprio tribunal, a omissão quanto ao valor da causa impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir nos moldes da tese do Tema 1.184, impondo a anulação da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Resolução CNJ n. 547/2024 e o Tema 1.184 do STF são inaplicáveis às execuções fiscais cujo valor excede R$ 10.000,00, ajuizadas antes da vigência da norma.

2.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige análise do valor da causa e da efetividade das providências previstas, como o protesto da CDA, não se aplicando de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI. Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, §1º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Plenário, j. 10.02.2023; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível 1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente não comprovou o protesto da
s

CDAs
, conforme exigido pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o valor da execução supera R$ 10.000,00 e que a ação foi ajuizada antes da vigência da Resolução n. 547/2024/CNJ, não sendo exigível o protesto prévio da CDA.

Afirma que a Resolução n. 547/2024 e o Tema 1.184 do STF são aplicáveis apenas a execuções fiscais de baixo valor.

Defende, ainda, que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a prévia intimação do exequente para cumprimento das medidas previstas, como tentativa de conciliação ou protesto, o que não teria ocorrido no caso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id.
287895376
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025